Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MARCO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DATA DO LAUDO. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ NO PUIL 413/RS. PROVIMENTO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL no 413/RS), que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial.

2 – In casu, ante o entendimento uniformizado do STJ, o adicional devido ao autor deve corresponder à data do laudo pericial, o que redunda na atribuição de efeito infringente ao dispositivo do acórdão.

3 – Embargos de declaração acolhidos.